Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-65.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO INSS. PARECER PERICIAL DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a Contadoria Judicial reconheceu como corretos os valores estabelecidos pelo INSS em relação à Renda Mensal Inicial – RMI e à atual remuneração, em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária percebido pelo autor, bem como demonstrou que estão equivocados os valores pleiteados nos cálculos que embasam a petição inicial, a reforma da r. sentença, no que julgou procedente o pedido revisional, é a medida que se impõe.
2. Recurso provido.